Tribunal: TJDFT
Processo: 0721128-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0721128-63.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO FEITOSA MACIEL, RENATA MAGALHAES GONZAGA MACIEL AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS AUGUSTO FEITOSA MACIEL E RENATA MAGALHÃES GONZAGA MACIEL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Oitava Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Declaratória no 0704118-49.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido antecipatório formulado pelos agravantes. Afirmam ter ajuizado ação objetivando a suspensão de leilões extrajudiciais de imóvel comercial onde encontra a empresa dos agravantes. Explicam que pediram a antecipação da tutela nesse sentido, mas que o juízo indeferiu o pedido. Sustentam a necessidade de reforma dessa decisão. Argumentam que em 2016 adquiriram imóvel por meio de leilão da Terracap e que, desde a aquisição, várias benfeitorias foram feitas e que no local foi instalada a empresa de onde os agravantes trabalham. Elucidam que por conta de instabilidade financeira requereram administrativamente o refinanciamento do saldo devedor o que foi deferido, mas que, por conta da pandemia, tiveram problemas financeiros e requereram, novamente, o refinanciamento, o que foi indeferido pela agravada. Sustentam que o imóvel foi colocado em leilão extrajudicial que será realizado nos dias 30 e 31 de maio de 2023, sendo urgente a suspensão do leilão. Aduzem terem apresentados provas da situação e da necessidade de suspensão da alienação do bem e de qualquer ato constritor, sendo incabível manter a decisão que entendeu em sentido contrário. Tecem considerações. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência recursal para suspender os leilões extrajudiciais ou qualquer ato de constrição do imóvel até julgamento final da lide. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão, confirmando-se a tutela recursal ora vindicada. Ausente o recolhimento do preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça nos autos originários. É o relatório. DECIDO. A Portaria GPR 1.203/2023 estabelece em seu art. 4o os casos a serem analisados no plantão judicial de segunda instância. Transcrevo: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Considerando que o leilão pode ser realizado a qualquer momento, entendo a presença de urgência máxima que autoriza a análise do pedido liminar em plantão. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 159518613 dos autos na origem): Admito a emenda de ID 159140677 e recebo a petição inicial. Diante dos documentos apresentados, defiro a gratuidade da justiça aos autores. Os autores ajuizaram a presente ação pleiteando a concessão de tutela de urgência para impedir o leilão do imóvel descrito nos autos ou qualquer constrição do bem. Para fundamentar seu pleito sustentam os autores que em decorrência da pandemia de COVID-19, tiveram redução na sua média de faturamento e tornaram-se incapazes de adimplir a obrigação contraída, razão pela qual deve ser aplicada a teoria da imprevisão para viabilizar a renegociação do débito. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O princípio da obrigatoriedade dos contratos somente pode ser mitigado em situações excepcionais e supervenientes ao pacto firmado, conforme os artigos 317 e 478 do Código Civil. Nesse caso, asseveram os autores que deve ser aplicada a teoria da imprevisão para assegurar a renegociação do débito. A doutrina majoritária aponta como requisitos para a revisão contratual com fulcro na teoria em comento a existência de fato superveniente, imprevisível e extraordinário, que torne a prestação manifestamente onerosa e implique em extrema vantagem para a outra parte. Dessa maneira, o evento superveniente deve gerar riscos imprevisíveis e inevitáveis, mas já fora concedido o refinanciamento antes mesmo do início da pandemia e suficiente para restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro do contrato, não estando a ré obrigada a conceder indefinidamente tal benesse. Assim, está evidenciado que as partes livremente pactuaram a forma de pagamento do débito e não restou caracterizado elemento excepcional apto a ensejar a intervenção judicial para sua modificação, portanto, a ré não pode ser compelida a conceder novo refinanciamento. Nesse contexto, está evidenciado que não ficou minimamente demonstrada a plausibilidade do direito invocado, por isso, o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA. Verifica-se dos processos que tramitam neste juízo que os advogados das rés não possuem poderes específicos para transigir, o que impede a composição, razão pela qual deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se. Não verifico motivos para alterar o decisum. Analisando o contrato firmado entre as partes, verifica-se que o imóvel foi dado como garantia ao contrato de empréstimo e estabelecido que, em caso de inadimplemento, ocorreria o vencimento antecipado da dívida e que, em caso de não liquidação, haveria consolidação da propriedade e leilão do imóvel, tal qual autoriza a lei, conforme observa-se nos itens XIV a XXXIV do contrato firmado entre as partes. Ademais, não há controvérsia quanto ao inadimplemento dos agravantes. O art. 26 da Lei 9.514/97, que institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências, estabelece sobre o procedimento para os casos de dívida não adimplida: Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. §1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. §2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação. §3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento. §3oA. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). §3oB. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3o-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. §4o Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. §5o Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de alienação fiduciária. §6o O oficial do Registro de Imóveis, nos três dias seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação. §7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. §8o O fiduciante pode, com a anuência do fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, dispensados os procedimentos previstos no art. 27. No caso dos autos, verifica-se que os autores, ora agravantes, já haviam pedido refinanciamento da dívida uma vez, de forma que não há que se falar em aplicação da teoria da imprevisão no caso. Nesse sentido já decidiu essa eg. Corte: CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA NO CASO DOS AUTOS. OBJETIVA, ESTE PRINCÍPIO, DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL, ASSEGURAR A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E OS MEIOS QUE GARANTAM A CELERIDADE DE SUA TRAMITAÇÃO COM VISTAS À EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PORQUANTO. AÇÃO AJUIZADA EM JULHO/2021, CONTESTADA EM SETEMBRO/2021, SENTENCIADA EM NOVEMBRO/2021 E DISTRIBUIDA AO GABINETE EM FEVEREIRO/2022. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. PARCELAS CORRIGIDAS PELO IGPM EXPRESSAMENTE PACTUADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. CONTRATO CELEBRADO EM 02-10-2020, ENQUANTO ESTA AÇÃO FOI AJUIZADA EM JULHO/2021. COVID-19. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...) 4. Não se vislumbra a aplicabilidade da teoria da imprevisão que consiste na possibilidade de revisão ou resolução do contrato quando ocorrerem, durante a execução contratual, situações que, à época da celebração da avença, não eram previsíveis pelos contratantes. 4.1. Por óbvio, a pandemia não era um fator previsível, porém, não configura motivo apto e suficiente para amparar uma revisão contratual nos termos pleiteados. 4.2. Além de afetar a todos os contratantes, caberia aos autores demonstrar de qual forma o fator gerou desequilíbrio entre as partes, entretanto a situação pandêmica sequer foi citada pelos apelados. (...) 7. Recurso provido. (Acórdão 1419171, 07257038220218070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. INTIMAÇÃO PARA PURGAR A MORA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DEVEDORES. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. I - Não há irregularidade no procedimento administrativo de execução extrajudicial do imóvel alienado fiduciariamente, quando demonstrada a ciência inequívoca dos devedores sobre a existência de mora no pagamento das prestações. II - Inaplicável a teoria da imprevisão decorrente da pandemia de Covid-19 uma vez que o inadimplemento é muito anterior à situação de imprevisão. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1362627, 07017122620218070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no PJe: 23/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, havendo previsão contratual da alienação fiduciária, demonstrada a mora dos agravantes, cumprida os requisitos para realização dos leilões extrajudiciais e não sendo caso de aplicação da teoria da imprevisão, correta a decisão que indeferiu o pedido antecipatório feito pelas partes. Assim, ausente de qualquer amparo legal, incabível a concessão da tutela de urgência pretendida pelos agravantes. Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência recursal pretendido. Remetam-se os autos ao Relator originário. Intimem-se. Brasília,30 de maio de 2023 07:37:02. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Plantonista